Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723376-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASPERPLAN CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME, LUIZ FLAVIO ARMONDES MOREIRA, START PRINT GRÁFICA PARANAÍBA EMBARGADO: LUIZ FLAVIO ARMONDES MOREIRA, START PRINT GRÁFICA PARANAÍBA, ASPERPLAN CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alexandre Araújo dos Santos Cardoso, advogado dos apelados (ID no 38753897) e Asperplan Conservação Limpeza e Serviços Gerais Ltda. - ME (ID no 38805830) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 38013916). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO